Tribunal: TJDFT
Processo: 0740943-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0740943-46.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO AGRAVADO: EUGENIO BARBOZA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO LOSANGO S.A - BANCO MÚLTIPLO contra decisão proferida pelo d. Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras que, em sede de cumprimento de sentença proposto por EUGENIO BARBOZA, intimou o devedor para o pagamento de multa no valor de R$ 30.000,00 pelo descumprimento de obrigação imposta em decisão anterior. O banco executado afirma, em singela síntese, que, mesmo após a vigência do CPC/2015, subsiste a Súmula no 372 do Superior Tribunal de Justiça, de modo que não é cabível a aplicação de multa cominatória em ação de exibição de documentos. Argumenta que “a própria lei, em seu art. 400, traz como efeito da não apresentação de documento em juízo a presunção de veracidade dos fatos que se pretendia provar, sem prejuízo, caso necessário, de eventual medida de busca e apreensão.” Sustentando que a manutenção dos efeitos da decisão tem o condão de causar dano irreparável ao banco agravante, busca, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, roga pela reforma da r. decisão agravada, "a fim de se afastar a multa fixada para exibição de documentos”. Preparo recolhido (ID 51728610). É a síntese do que interessa. DECIDO O recurso não merece ultrapassar a barreira do conhecimento. Nos termos da pacífica jurisprudência desta Corte de Justiça e do colendo STJ, as matérias, inclusive as de ordem pública, decididas no processo, e que não tenham sido impugnadas em momento oportuno, sujeitam-se à preclusão. Dispõe o art. 223 do CPC: “Art. 223. Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa.” Infere-se, da literalidade do dispositivo legal acima, que, qualquer que seja o prazo, dilatório ou peremptório, quando desatendido gera a extinção do direito de praticar o ato. JOSÉ MIGUEL GARCIA MEDINA leciona que: “Não nos parece adequado vincular a ocorrência de preclusão aos prazos peremptórios, e não aos dilatórios. O CPC português, a respeito, dispõe que "o decurso do prazo peremptório extingue o direito de praticar o ato" (art. 145.o, 3, CPC português), no que, a nosso ver, pouco contribui para que se esclareça, a respeito da distinção. Ora, se as partes dispuserem a respeito de determinado prazo, sua não observância também gera a extinção do direito de praticar o ato. Afinal, qualquer que seja o prazo, "sejam eles judiciais ou legais, dilatórios ou peremptórios, quando desatendidos atraem os efeitos da preclusão" (STJ, REsp 373.683/MG, rel. Min. Vasco Della Giustina, j. 06.10.2009)” (Novo Código de Processo Civil Comentado: com remissões e notas comparativas ao CPC/1973, São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 2015, pg. 366). No mesmo sentido é o escólio de HUMBERTO THEODORO JÚNIOR, segundo o qual: “(...) todos os prazos processuais, mesmo os dilatórios, são preclusivos. Portanto, "decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial". Opera, para o que se manteve inerte, aquele fenômeno que se denomina preclusão processual. E preclusão, nesse caso, vem a ser a perda da faculdade ou direito processual, que se extinguiu por não exercício em tempo útil. Recebe esse evento a denominação técnica de preclusão temporal. Permite o Código, não obstante, que após a extinção do prazo, em caráter excepcional, possa a parte provar que o ato não foi praticado em tempo útil em razão de "justa causa". Nessa situação, o juiz, verificando a procedência da alegação da parte, permitirá a prática do ato "no prazo que lhe assinar", que não será, obrigatoriamente, igual ao anterior, mas que não deverá ser maior, por motivos óbvios” (Código de Processo Civil Anotado, colaboradores Humberto Theodoro Neto, Adriana Mandim Theodoro de Mello, Ana Vitoria Mandim Theodoro, 22a ed - Rio de Janeiro, Forense, 2019, pg. 291). No caso dos autos, a irresignação da parte agravante diz respeito tão somente à possibilidade ou não de fixação de multa cominatória em ação de exibição de documentos. Contudo, verifica-se que a decisão agravada apenas reconheceu o descumprimento de determinação anterior e, dentro dos parâmetros já fixados em decisão pretérita, indicou o valor da multa devida. Veja-se: “Verifico que na decisão de ID 160426286 foi estabelecido que o executado cumprisse a obrigação imposta no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 300,00 (trezentos reais), até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), nos termos do art. 537 do CPC. A obrigação consiste em o banco apresentar os documentos elencados no pedido de cumprimento de sentença (ID 152905913). O executado apresentou a documentação já constante dos autos, e, ao ser intimado para juntar os documentos corretos (ID 166900873), manteve-se inerte. Desta feita, verifico que efetivamente houve descumprimento da medida, tendo o valor da multa atingido seu valor máximo, de R$ 30.000,00. Ante o exposto, concedo o prazo de 15 (quinze) dias para que a parte ré promova o pagamento voluntário da multa pelo descumprimento da obrigação, cujo montante perfaz o valor de R$ 30.000,00, sob pena de penhora de ativos junto aos sistemas disponíveis a este juízo. No mais, intime-se a parte autora para que indique a conta para onde deverá ser transferida eventual quantia bloqueada, no prazo 5 dias.” (destaquei). A decisão que determinou a apresentação dos documentos elencados no pedido de cumprimento de sentença e fixou as astreintes foi proferida em 30/05/2023 (disponibilizada em 02/06/2023 e publicada em 05/06/2023) e não foi objeto de recurso pelo banco executado. Verifica-se, portanto, que houve a preclusão do direito do agravante se opor ao arbitramento da multa, dado que referida decisão não foi objeto de impugnação judicial, por meio de recurso próprio, em momento oportuno. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SUSPENSÃO PROCESSUAL DECRETADA. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1075. REVOGAÇÃO DE ORDEM SUPERIOR DE SOBRESTAMENTO. PROSSEGUIMENTO DO FEITO IMPERATIVIDADE. IMPUGNAÇÃO AO ARBITRAMENTO DE MULTA DIÁRIA E AO PRAZO FIXADO PARA CUMPRIMENTO DA DECISÃO JUDICIAL. MATÉRIA PRECLUSA. INVIABILIDADE. NÃO CONHECIMENTO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO NO VALOR ATINGIDO PELA MULTA DIÁRIA. APURAÇÃO DO VALOR FINAL DE INCIDÊNCIA AINDA NÃO DECIDIDA. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO MANTIDA. (...) 2. Quanto à impugnação do prazo fixado para cumprimento da decisão judicial e à multa diária fixada em razão da desídia da agravante, verifica-se que o recurso não comporta conhecimento, em razão da preclusão, nos termos do art. 507 do CPC, segundo o qual: "É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão". 2.1. A decisão agravada não fixou prazo para cumprimento da obrigação, assim como não arbitrou os limites de incidência da multa diária, o que já havia sido fixado em decisão anterior, tendo o decisum se limitado a reconhecer a incidência do encargo em face da reiterada resistência do agravante em dar cumprimento à ordem judicial, determinando que o valor devido seja apurado em procedimento apartado. 3. Também não comporta conhecimento nessa sede recursal o pedido de redução do valor das astreintes, sob alegação de que resultou em montante excessivo, passível de ensejar enriquecimento sem causa. 3.1. É inegável que a modificação do valor do limite máximo que pode alcançar a multa diária pelo atraso no cumprimento da obrigação imposta ao recorrente, quer tenha sido fixada em decisão ou sentença, pode ser alterada pelo Juiz da execução caso se demonstre estar excessiva ou insuficiente para a sua finalidade inibitória, já que não faz coisa julgada, mas serve de aplicação da cláusula "rebus sic standibus". 3.2. Contudo, a matéria não comporta apreciação nessa fase processual, pois a decisão agravada não apreciou o período de incidência, assim como não fixou o valor final para aplicação da exação, remetendo a questão para apreciação em processo apenso. 4. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e desprovido.” (Acórdão 1622760, 07240501420228070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 28/9/2022, publicado no PJe: 10/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Ante o exposto, diante da preclusão temporal retratada, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, nos termos dos artigos 932, inciso III, do CPC c/c 87, inciso III, do RITJDFT. P. I. Brasília/DF, 26 de setembro de 2023. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator